Tribunal: TJMT
Processo: 1008494-87.2021.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008494-87.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS GABRIEL LINHARES BATISTA - CPF: 103.239.354-86 (APELANTE), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBSON DOS SANTOS - CPF: 693.416.721-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE TOMAZ ALENCAR SOUSA - CPF: 030.220.651-59 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LOUREMBERG ARAUJO BESSA - CPF: 029.376.011-03 (APELANTE), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

R
ECURSO
S
DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇ
ÕES
DEFENSIVA
S
–

1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

EM RELAÇÃO AO
CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI ANTIDROGAS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA SUA PARTICIPAÇÃO NO TRANSPORTE DA DROGA

– DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS
POLICIAIS MILITARES CONDUTORES DO FLAGRANTE
– CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA
LEX
– INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO APELANTE QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3.
PLEITO
DE
RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 –

NÃO ACOLHIMENTO
–

AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO

DOS REQUISITOS LEGAIS PARA
A
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO –

DEMONSTRA
DA
A DEDICAÇÃO
DOS
APELANTES
À
ATIVIDADE CRIMINOSA – 4.
ALMEJADO O ABRANDAMENTO
DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA –
IM
POSSIBILIDADE – ELEVADA QUANTIDADE
DA
DROGA – HABITUALIDADE CRIMINOSA –ART. 42 DA LEI N. 11.343/06– ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 47 DA TCCR-TJMT –
5.
PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS
PARDA UM DOS APELANTES
– DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
6. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. É inviável o acolhimento da pre
tensão almejando a absolvição
dos
apelante
s
do crime de tráfico de drogas, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo
s
depoimento
s
dos
policiais militares
condutores do flagrante
que corroboraram a participação
de ambos
no transporte de expressiva quantidade de droga
a fim de distribui-la no interior do
e
stado
.

2.
Deve ser mantida a condenação do
s
apelante
s
pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06. Ademais, a alegada condição, por parte
de ambos
, de ser
em
usuário
s
de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder
dos dois
não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação que não ocorreu na espécie.

3.
D
eve ser mantida a negativa de apl
icação
da fração redutora da pena dos apelantes
, e
m sintonia com a atual jurisprudência do
S
uperior Tribunal de Justiça
segundo a qual

a
quantidade da droga, aliada às circunstâncias do crime que
denotam dedicação à atividade criminosa são idôneos
para afastar o tráfico privilegiado, previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

4
.
Embora a pena aplicada
aos apelantes
seja inferior a 8 anos, o regime de cumprimento da pena deve ser
mantido no
inicial fechado diante da aferição negativa de circunstância judicial – quantidade da droga apreendida (cerca de 3Kg de maconha), nos termos do art. 33, §2º e 3º, III,
a
, do Código Penal, e em atenção ao Enunciado Orientativo n. 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
.

5.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas e despesas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira.

6. R
ecursos defensivos desprovidos
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata
m
-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por

Marcos Gabriel Linhares Batista
e

Louremberg

Araujo
Bessa
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1008494-87.2021.8.11.0042
, pelo Juízo da
9ª Vara Criminal Especializada em Delitos Tóxicos da Comarca de Cuiabá
/
MT
, conden
ando
-os pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06),
à pena

de
5
(
cinco
) anos de
reclusão
,
a
ser cumprida no
regime inicial
fechado
,
e

500
(
quinhentos
) dias-multa
, calculados à razão de 1/3
0 (um
trigésimo
) do salário m
ínimo vigente à época dos fatos.

Marcos Gabriel Linhares Batista
,
nas razões
que se encontram no
ID
124542352
, postula
:
(i)

a desclassificação da conduta que lhe foi imputada para a infração criminal de posse de droga para consumo pessoal, tipificada no art. 28, da Lei n. 11.343/06
;

e, s
ubsidiariamente,
(
ii
)
a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do a
rt. 33 da Lei n. 11.343/2006
e
(
iii
)

a
fixação do regime inicial semiaberto.

Louremberg

Araujo
Bessa,
nas razões que se veem no ID
125179195
, requer:

(
i)
sua absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para lastrear a condenação
; e, s
ubsidiariamente,
(
ii
)
a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006;

(
iii
)

a
fixação do regime inicial semiaberto; e

(
iv
)

a

isenção do pagamento das
custas processuais
em razão da sua hipossuficiência.

O Ministério Público
contra-arrazo
ou

os recursos
(
IDs

124542358 e
135212177
)
, colimando o
seu
desprovimento.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
se vê
no ID
136673156
,
manifestou-se pelo desprovimento dos recursos interpostos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 25 de maio de 2021, por volta das 19h20min, na Av. das

Torres, bairro Tijucal, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados
LOUREMBERG

ARAUJO BESSA
e
MARCOS GABRIEL LINHARES BATISTA
, agindo em coautoria

e em unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito, por
transportarem
drogas
no

interior do veículo VW/GOLF, de cor branca, PLACAS DFH 5822
,
com o fim de destiná
-
las

ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou

regulamentar.

Segundo consta, a equipe Força Tática 03, da 20ª CIPM, fazia o

patrulhamento ostensivo no bairro Tijucal, quando ao trafegarem pela Avenida das

Torres, próximo a rotatória do supracitado bairro, visualizaram os denunciados

MARCOS GABRIEL e LOUREMBERG dentro do veículo VW/GOLF, de cor branca,

placas DFH 5822, agindo de modo que reputaram suspeito.

De imediato os policiais realizaram a abordagem dos

denunciados e as buscas de praxe, sendo que durante a revista pessoal em MARCOS

GABRIEL e LOUREMBERG, nada de ilícito foi localizado. Contudo, durante a

revista veicular, os policiais encontraram, embaixo do banco do passageiro, uma sacola

contendo 03 (três) “tabletes” de substância análoga a maconha.

Indagados sobre o ilícito apreendido, os denunciados MARCOS

GABRIEL e LOUREMBERG assumiram para os policiais que compraram as drogas

apreendidas com a intenção de levá-las para o município de Água Boa/MT, onde

ambos residem, para fins de comercialização na aludida cidade.

O
laudo pericial nº 3.14.2021.76004-01
, acostado aos autos,

atestou que as 03 (três) porções apreendidas, compostas por material vegetal, seco, na forma

de “tabletes” prensados, de tonalidade castanho-esverdeada, sendo 02 (dois) envoltos em

pedaços de plástico transparentes e pedaços de fita adesiva de cor verde e 01 (um) envolto

em pedaços de fita adesiva marrom e pedaços de plástico transparente tipo “filme”, pesando

a
massa bruta de
2,900 Kg
(dois quilogramas e novecentos gramas), apresentaram resultado

positivo para
CANNABIS SATIVA L. (MACONHA)
, substância entorpecente e

psicotrópica, elencada na Portaria n.º 344/98 AVS/MS.

Quando interrogado pela autoridade policial, o denunciado

LOUREMBERG declarou-se usuário de maconha, porém afirmou que a droga apreendida

no carro não lhe pertencia, pois levou MARCOS GABRIEL até um local, próximo a uns

condomínios, onde um rapaz entregou uma sacola para o MARCOS GABRIEL. No mais

alegou desconhecer que na sacola
haviam
entorpecentes.

Por sua vez, o denunciado MARCOS GABRIEL afirmou para a

autoridade policial que adquiriu a droga apreendida para o seu consumo pessoal. Ademais,

alegou não saber a identidade da pessoa que lhe vendeu o entorpecente, pois teria

encontrado o rapaz no Facebook, e que combinou com ele que viria a Cuiabá/MT buscar a

droga. No mais informou que pagou pelas três porções de maconha apreendidas o valor de

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Outrossim, em consulta ao site do TJMT, descortinou-se que o

denunciado LOUREMBERG responde a uma ação penal por crime de trânsito na Comarca

de Nova Xavantina/MT, nos autos de nº. 3064-77.2015.811.0012, perante a 2ª. Vara

Criminal e Cível da aludida comarca. Já o denunciado MARCOS GABRIEL responde a
dois termos circunstanciados no Juizado Especial da Comarca de Água Boa/MT, nos autos

de nº. 0004578-96.2019.8.11.0021 e 1001079-19.2021.8.11.0021; além disso, descortinou
-
se

que MARCOS GABRIEL é investigado pelo crime de tráfico de drogas na Comarca de

Água Boa/MT, no inquérito policial nº. 1002691-26.2020.8.11.0021.

Assim, os elementos informativos colhidos até o momento

evidenciam que MARCOS GABRIEL e LOUREMBERG
estavam ajustados para

realizarem a traficância, em conjunto, a fim de auferirem lucro fácil, bem como os

elementos colhidos no presente inquérito policial revelam que a droga apreendida era

destinada, sem dúvida, ao comércio ilícito
, máxime se levado em conta as circunstâncias

do flagrante, o encontro de expressiva quantidade de maconha, localizada no automóvel

ocupado pelos denunciados, somados aos maus antecedentes dos denunciados e isso

combinado com os depoimentos dos policiais militares informando para a autoridade

policial que os denunciados assumiram a propriedade das drogas apreendidas, bem como

ambos informaram que compraram juntos os entorpecentes que levariam para o município

de Água Boa-MT, local onde fariam a comercialização dos entorpecentes. Sendo assim, o

caso em tela demonstra a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria para a

configuração do delito de tráfico de drogas, em coautoria, aptas a dar ensejo a instauração

de procedimento criminal contra ambos os denunciados.
[...]

(ID
124542250
)
Destaques no original.

As teses deduzidas pelos apelantes serão analisadas conjuntamente, de acordo com o grau de abrangência de cada matéria.

A
materialidade do crime narrado na exordial acusatória está demonstrada
e não foi objeto de contestação.

No
que concerne
à autoria delitiva,
conquanto Marcos Gabriel tenha negado a
destinação mercantil
do entorpecente apreendido, tanto em seu interrogatório extrajudicial quanto judicial, alegando que se destinava ao seu consumo
;

e
L
ouremberg
tenha negado conhecimento acerca do transporte do entorpecente no veículo
no qual ambos se
encontravam,
o certo é que não restam dúvidas que
suas
afirmações ficaram isoladas nestes autos
.

Com efeito, i
nfere-se

dos interrogatórios judiciais dos
apelantes
, que
Louremberg
relatou ter vindo até Cuiabá para comprar roupas com Marcos Gabriel, asseverando, ainda, que não sabia que
este
estaria levando entorpecentes dentro do carro. Por sua vez, Marcos
Gabriel
informou, em juízo, que veio a Cuiabá para comprar roupas, momento em que confessou ter adquirido o entorpecente para seu consumo pessoal,
consignando, outrossim, que

Louremberg
não

sabia da droga no veículo.

Entretanto
,
as versões narradas pelos
apelantes
não merecem guarida,
uma vez que a atuação

de ambos
na empreitada criminosa ficou comprovada pelas palavras coerentes e concatenadas dos policiais militares
condutores do flagrante.

Isso porque,
o policial militar

Robson da Silva relatou em juízo que a sua guarnição estava em rondas pela Avenida

das Torres, quando avis
taram
um veículo e
fizeram a
abordagem
de dois indivíduos que

estavam no interior do carro. A seguir, o
referido agente público
afirmou que ao
fazer
em
a checagem do

veículo,
por meio
de busca, localiz
aram
embaixo do banco do passageiro uma sacola

contendo drogas (maconha), embalada como “barra”. A
lém disso, o integrante da Polícia Militar
afirmou que

ao conversar
em
com os
suspeitos
,
ambos
teriam revelado que eram do interior do
e
stado
;
e

que tinham acabado de buscar a droga e retornariam
à
cidade
onde residiam
(Água Boa/MT) para

vend
ê
-la
.

Por
seu turno
,
o policial militar Danilo Rodrigues Gonçalves esclareceu

em juízo que a sua guarnição realizava o patrulhamento tático na Avenida das

Torres, quando passaram pela rotatória que dá acesso aos bairros Tijucal e ao

Osmar Cabral, avist
aram
um veículo
Golf
, com placas de cidade do interior,
n
o
qual
havia dois indivíduos
;
e,
pelo tirocínio policial
, resolveram fazer
a abordagem do veículo
,
logrando
localiza
r
, embaixo do banco do passageiro, uma sacola que continha

três “tabletes” de substância análoga
à
maconha. Indagado de
qual
cidade
vieram,
os
apelantes
responderam que
eram
do
M
unicípio de Água Boa. Em seguida, questionado
s

acerca
motivo da esta
da de ambos
em Cuiabá,
ambos

responderam
que

vieram
para
esta cidade
a fim de
comprar
em
entorpecente e que voltariam para a cidade
onde
resid
iam
para vend
ê
-lo
.

Não obstante a prova testemunhal em destaque componha-se, basicamente, dos depoimentos das policiais
militares
que realizaram as diligências que culminaram com a localização e apreensão do entorpecente e
a
prisão dos
apelantes
, tal circunstância, isoladamente, não tem o condão de retirar a credibilidade necessária para a formação de um juízo condenatório, mormente se levarmos em conta a dificuldade que envolve a persecução penal relativa aos crimes de entorpecentes, nos quais seus mandantes praticam os atos às escondidas e não se envolvem com as diligências finais, motivo pelo qual os policiais são importantes testemunhas dos fatos.

Ademais,
é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais rodoviários federais em incriminarem injustificadamentea apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101
.
532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Não se pode olvidar,
ademais
,
quepara configurar o delito do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia,eis que
a
posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico,
conforme pode ser visto no
Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos:“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
.

C
onquanto Marcos Gabriel sustente que o entorpecente em questão era destinado ao seu consumo,
se
verifica
destes
autos que a elevada quantidade de droga apreendida
, consubstanciada em três tabletes de maconha pesando
2,900 kg
, adquirida pelo valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, deixa evidente
su
a finalidade mercantil, não sendo crível que essa

expressiva quantidade
se destinava
ao
seu
uso exclusivo
, até porque
o apelante

alegou
,
em juízo
,
que é servente de pedreiro e ganha em média R$

80,00 (oitenta reais) por diária, porém paga o aluguel de sua residência no valor de R$

500,00 (quinhentos reais).

Sendo assim, em relação à almejada desclassificação do crime de tráfico para o de uso, deve ser ressaltado que, mesmo que ficasse comprovado que o apelante é usuário de drogas, tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e,
concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não ficou demonstrada na espécie.

A
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nestes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Se isso não bastasse, deve ser salientado também que para configurar o delito do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.”

Por consequência
,estando
demonstrado

o
envolvimento dos apelantes com o entorpecente apreendido
,
deve ser mantida a
condenação
de ambos

pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
porquanto

são
inviáve
is os pedidos de desclassificação e absolvição
deduzidos neste recurso
.

Por outro viés, e
m relação à dosimetria das penas aplicadas aos apelantes, estas são as assertivas lançadas pelo prolator da sentença condenatória
que se vê no ID 124542309
:

[...]
DAS DOSIMETRIAS E FIXAÇÃO DAS PENAS:

1. Do acusado LOUREMBERG ARAUJO BESSA

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33,
caput
, da Lei de

Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500

(um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em

três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no

artigo 59, do mesmo
codex

(culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do

sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e

fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o

art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com

preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da
substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n.

11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no

art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, verifica-se

que não há razão para redimensionar-se a reprimenda, sendo certo que a quantidade de drogas

será valorada na 3ª Fase da Dosimetria da Pena.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e

respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

Quanto à culpabilidade, tem-se, que, nesta etapa, deve-se abordar o menor

ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas

também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado

não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais,
in
casu
, não se recomenda a

majoração da pena base.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências

do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou

para prática do crime em apreço, por isso,
DEIXO
de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO
a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e

500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase
:

Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas, de modo que

mantenho a pena em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada
n
o

§4º, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos

cumulativamente, isto é, ser primário, de bons
antecedentes, não se dedicar às atividades

criminosas, nem integrar organização criminosa.

No presente caso, considerando a avultante quantidade de droga

apreendida - 2,900 Kg (dois quilogramas e novecentos gramas) de “maconha” e com alicerce na

jurisprudência pátria, verifica-se que a negativa de aplicação da causa especial de diminuição de

pena descrita no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas é medida impositiva.

Nesse sentido é o entendimento recente do Tribunal de Justiça de Mato

Grosso:

[...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º

do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os

requisitos cumulativamente, isto é, ser primária, de bons antecedentes, não se dedicar à atividade

criminosa nem integrar organização criminosa.

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33,

da Lei de Drogas.

Não havendo causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A

PENA CONCRETA em DEFINITIVO em desfavor denunciado LOUREMBERG ARAUJO BESSA,

brasileiro, marmoreiro, natural de Goiânia/GO, nascido em 26/07/1995, filho de Nivaldo Lopes

Bessa e
Jailda
Silva
Araujo
, portador do RG nº.5989581 SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº.
029.376.011-03, residente e domiciliado na rua 31, nº. 542, bairro Guarujá, no município de Água

Boa/MT (telefone: 066 98107-5049), no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500

(quinhentos) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo

vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2º,

alínea ‘a’, e § 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e, ainda, considerando a

vultosa quantidade de entorpecente apreendido, em consonância com o entendimento do

Superior Tribunal de Justiça abaixo, FIXO o regime prisional de início em FECHADO.

[...]

Considerando que o condenado responde o processo em liberdade

PERMITO-LHE aguardar também em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso.

2. Do acusado MARCOS GABRIEL LINHARES BATISTA

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de

Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500

(um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em

três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no

artigo 59, do mesmo
codex
(culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do

sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e

fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o

art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das
penas, considerará, com

preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da

substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n.

11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no

art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, verifica-se

que não há razão para redimensionar-se a reprimenda, sendo certo que a quantidade de drogas

será valorada na 3ª Fase da Dosimetria da Pena.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e

respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

Quanto à culpabilidade, tem-se, que, nesta etapa, deve-se abordar o menor

ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas

também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado

não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais,
in
casu
, não se recomenda a

majoração da pena base.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências

do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou

para prática do crime em apreço, por isso,
DEIXO
de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO
a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e

500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase
:

Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas, de modo que

mantenho a pena em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada

no

§4º, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos

cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades

criminosas, nem integrar organização criminosa.

No presente caso, considerando a avultante quantidade de droga

apreendida
- 2,900 Kg (dois quilogramas e novecentos gramas) de “maconha”
e com alicerce

na jurisprudência pátria, verifica-se que a negativa de aplicação da causa especial de diminuição

de pena descrita no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas é medida impositiva.

[...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º

do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os

requisitos cumulativamente, isto é, ser primária, de bons antecedentes, não se dedicar à atividade

criminosa nem integrar organização criminosa.

Por isso,
DEIXO
de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33
,
da Lei de Drogas.

Não havendo causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A

PENA CONCRETA
em
DEFINITIVO
em desfavor denunciado
MARCOS GABRIEL LINHARES

BATISTA
, brasileiro, servente, natural de Planaltina de Goiás/GO, nascido em 19/09/1998, filho

de Sebastião Batista e
Francimar
Linhares Dantas, portador do RG n.º 3551160 SSP/MT, inscrito

no CPF nº. 10323935486, residente e domiciliado na Rua 31, nº 736, bairro Guarujá, no município

de Água Boa/MT, no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,

que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2º,

alínea ‘a’, e § 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e, ainda, considerando a

vultosa quantidade de entorpecente apreendido, em consonância com o entendimento do

Superior Tribunal de Justiça abaixo,
FIXO
o regime prisional de início em
FECHADO.

[...]
Destaques no original

No que diz respeito à incidência da minorante descrita no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, sabe-se que para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade
, isso porque, a
intenção do legislador, ao elab
orar
a referida
fração redutora de pena
, foi d
iferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons
antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos
, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

No caso em apreciação,
o juízo de primeiro grau

justificou

a não aplicação
da minorante
em favor
dos apelantes
pelos
seguintes motivos: “
considerando a avultante quantidade de droga apreendida - 2,900 Kg (dois quilogramas e novecentos gramas) de “maconha” e com alicerce na jurisprudência pátria, verifica-se que a negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas é medida impositiva
.
”

Por conseguinte,
verifica-se que a aplicação da benesse em questão foi rechaçada pela dedicação dos
apelantes
à atividade criminosa, pois foram flagrados transportando expressiva quantidade de drogas – aproximadamente 3kg de maconha – adquiridas na cidade de Cuiabá, para ser revendida em Água Boa
, tendo o magistrado agido corretamente, porquanto,
em relação ao assunto,
o
Superior Tribunal de Justiça
deixou assentado recentemente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. São condições para que o condenado faça jus à aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente.

2. Hipótese em que a minorante em epígrafe foi afastada com a justificativa de que a Acusada se dedicava a atividades criminosas não
somente pela quantidade de droga apreendida, mas também em razão das circunstâncias da prática delitiva (a Ré foi contratada por traficantes, de dentro do presídio, para buscar o entorpecente em Coronel Sapucaia/MS e transportá-lo até Porto Alegre/RS), o que denota a sua dedicação à atividade criminosa.

3. Para se desconstituir a conclusão da Jurisdição ordinária sobre a dedicação da Agravante à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, seria necessário proceder ao revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, incabível na via eleita.

Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ -
AgRg
no HC n. 686.861/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022,
DJe
de 18/11/2022.)
Destacamos.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE. AGENTE QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS INDICATIVOS, ALÉM DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA, DE DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES
CRIMINOSAS .
REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL QUE RESPALDA MODO MAIS GRAVOSO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA EG. CORTE SUPERIOR. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador.

II - A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa (
AgRg
no HC n. 578.687/SP, Quinta Turma,
Rel
Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 2/6/2020; e
AgRg
no HC n. 372.423/RS, Sexta Turma,
Rel
Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
de 2/4/2019). Referidas condições devem ser cumpridas cumulativamente para fins de concessão do benefício.

III - As regras de fixação da pena no tráfico de drogas, definidas no julgamento do
REsp
n. 1.887.511/SP pela Terceira Seção, foram flexibilizadas para admitir a utilização da quantidade e natureza das drogas para modulação da fração de redução na terceira fase da dosimetria, desde que não valoradas na fixação da pena-base (HC n. 725.534/SP,
Rel
Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 1º/6/2022). Dessa forma, ficou mantido o posicionamento anterior de que a conclusão quanto à dedicação do agente às atividades criminosas voltadas ao tráfico de entorpecentes deve fundar-se em elementos concretos, não se admitindo que o afastamento do tráfico privilegiado seja baseado isoladamente na natureza, quantidade ou nocividade das drogas apreendidas.

IV -
A quantidade e/ou nocividade dos entorpecentes, se não valoradas na primeira fase, passaram a ser admitidas, observando-se o princípio do ne bis in idem como critério para fixação da fração de incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
.

A natureza e a quantidade das drogas apreendidas podem ser utilizadas, supletivamente, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, apenas quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa.

V - Na espécie, os vetores quantidade e nocividade do entorpecente (231,680g de maconha) não foram os únicos motivos utilizados pelas instâncias ordinárias para afastar a minorante; foi considerado outro elemento para se chegar à conclusão acerca da dedicação do recorrente a atividades delituosas
(
denúncia anônima que informara à autoridade policial o envolvimento do agente com o comércio de drogas
).

VI - O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a natureza ou a quantidade da droga, até mesmo sua forma de acondicionamento, desde que fundamente a decisão. É incabível, todavia, a fixação de regime prisional mais gravoso com amparo apenas na gravidade abstrata do delito, especialmente quando a pena-base foi estabelecida no mínimo legal.

VII - No presente caso, a quantidade de droga aprendida (231,680g de maconha) revela maior gravidade, o que justifica a manutenção do regime inicial fechado, pois está de acordo com os parâmetros legais expressos no art. 33, § 2º, b, do Código Penal.

VIII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
REsp
n. 2.010.296/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022,
DJe
de 17/11/2022.) Destacamos

Por
derradeiro
, n
o que se refere ao pedido
de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena imposto aos apelantes
, vejo que os argumentos
vertidos nas peças recursais não
t
ê
m consistência, devendo ser
mantido
o regime inicialpara fechado, eis que a análise conjugada do art. 59 do Código Penal com o art. 42 da Lei n. 11.343/06 indica a necessidade de um regime mais gravoso diante da gravidade concreta do crimepraticado pelo
s

dois
, con
forme
asseverados linhas
volvidas.

Aliás, a imposição do regime mais gravoso está de acordo com a determinação constante no
Enunciado Orientativo n. 47 da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça
segundo o qual
:

“
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
.
”

Logo, embora a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8
(oito)
anos, revela-se adequada a escolha do regime inicial fechado para o cumprimento da pena
de
reclu
são
, diante da aferição negativa de circunstância judicial – quantidade da droga apreendida, nos termos do art. 33, §2º e 3º, III, "a", do Código Penal.

Aliás, este entendimento é consolidado no Superior Tribunal de Justiça, conforme se infere dos precedentes abaixo
ementados
:

[...] 8.
Embora a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 anos, revela-se adequada a escolha do regime inicial fechado para o cumprimento da pena
reclusiva
, diante da aferição negativa de circunstância judicial - quantidade e variedade da droga apreendida (cerca de 6Kg de maconha
)
, nos termos do art. 33, §2º e 3º, III, "a", do CP.

9. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.075.781/SP, relator Ribeiro Dantas,
Quinta Turma
,
DJe
de 16/5/2022.)
Destacamos.

[...] 4
.
Não obstante a fixação da reprimenda em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão (e pena-base fixada no mínimo legal), a quantidade das drogas apreendidas justificou o estabelecimento do regime inicial fechado, consoante destacado pelas instâncias ordinárias, o que está em conformidade com a jurisprudência desta Corte
.

5. Não houve pronunciamento do Tribunal a quo sobre o disposto no art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação originária do tema por esta Corte configuraria indevida supressão de instância.

6. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 733.726/SP, relatora Laurita Vaz,
Sexta Turma
,
DJe
de 6/5/2022.)
Destacamos.

Por seu turno, em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
esta Corte
de Justiça assim se pronunciou
:

[...]
A fixação da pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 anos, associada à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, recomenda a fixação do regime mais severo para o início do cumprimento da reprimenda
.

A confissão, ainda que qualificada, deve ser utilizada para o abrandamento da pena quando servir de reforço à fundamentação para a condenação.

(N.U 1000409-08.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022,
Publicado
no DJE 17/05/2022
)
Destacamos.

[...] Consoante precedentes do STJ, a valoração negativa da circunstância referente
à quantidade e à natureza dos entorpecentes apreendidos realizada, seja na primeira ou terceira fase da dosimetria, na linha de orientação emanada do Supremo Tribunal Federal,
autoriza a fixação do regime inicial mais gravoso
.

(N.U 0008100-23.2017.8.11.0015, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/05/2019,
Publicado
no DJE 22/05/2019)
Destacamos.

[...]

O quantum de pena não é o único critério que deve ser observado na imposição do regime. As circunstâncias judiciais do art. 42 da Lei 11.343/2006 e do art. 59 do Código Penal, devem ser consideradas, conforme prevê o artigo 33, § 3º, do referido diploma lega
l
. Nesse contexto a fundamentação adotada no decisum – art. 42 da Lei n. 11.343/2006 –, assim como as circunstâncias concretas do caso, justifica a imposição do regime mais gravoso.

(N.U 0016302-52.2018.8.11.0015, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/12/2019,
Publicado
no DJE 20/12/2019)
Destacamos.

Por derradeiro, no que diz respeito à concessão dos benefícios da justiça gratuita
a

Lauremberg

Araujo
Bessa,
visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, deve ser anotado que esse pleito, igualmente,nãomerece acolhimento, porque acerca do tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor “
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”. Diante disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.º

A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Inexiste, portanto, previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porque, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...].
Destacamos

Destarte, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva,eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, porque a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada nojuízo dasexecuçõespenais, que levará em conta a situação econômico-financeira do apelante, quando da apreciação do pedido, momento no qual poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

No
que alude à temática, esta é a posição desteTribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.º 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.

(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).

Destacamos

Posto isso, em
dissonância d
o parecer ministerial
,

nego provimento
aos recursos de apelação aviados por
Marcos Gabriel Linhares Batista
e

Louremberg

Araujo
Bessa
, mantendo-se
inalterada a
sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023